Tribunal: TJMT
Processo: 1014167-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014167-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR - CPF: 828.600.251-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 688.888.481-34 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIENCIA – NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos colacionados pelo
Agravante, como bem destacado pelo juízo
a quo
, demonstram que possui fluxo financeiro em sua renda decorrente das empresas e móveis de sua propriedade, não havendo qualquer indício de vulnerabilidade financeira.

Desse modo, não tendo sido demonstrada a situação de necessidade, não assiste razão à agravante, não merecendo guarida o pedido de reforma do
decisum
de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR em fade decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Colíder, que nos autos n.º 100274-34.2023.8.11.0009 – Embargos à Execução – oposto em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE – SICREDI NORTE MT – indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, Entendeu o Douto Juízo “a quo”, não ser o agravante destinatário do benefício da gratuidade de justiça.

Alega que juntou documentos que comprovam que financeiramente não possui saldo em espécie para o recolhimento das custas judiciais e para o pagamento de honorários sucumbenciais, posto que, somente porque possui execuções de valores “altos” como ressaltou o MM. Juiz “a quo”, não quer dizer que tenha dinheiro em banco para pagamento das despesas judiciais, como já foi com os documentos requeridos pelo magistrado “a quo”.

Que o indeferimento do benefício adveio do entendimento de que o agravante está sendo executado por duas cédulas de grande valor e, assim, entendeu o magistrado de primeiro grau que o agravante teria condições financeiras de recolher as custas, concluindo que não basta a alegação de não possuir condições para que se tenha o direito concedido.

Alega que juntou comprovantes de que de fato não possui as condições atualmente para o recolhimento das custas, que sua situação financeira é grave, motivo porque está respondendo várias ações judiciais.

Consigna que detém ferramentas de buscas que podem comprovar o que o agravante alega, porque a dificuldade financeira acontece mesmo a pessoa tendo patrimônio bem avaliado no mercado, ainda, que fez questão de juntar “Laudo Rural” da propriedade que vale muito mais do que o valor do débito, no entanto, não pode ser vendido porque já consta restrições dessa demanda e de possíveis outras, onde o agravante não consegue dispor, como comprovam os documentos juntados nos autos dos embargos à execução.

Sustenta que a Constituição Federal assegura o acesso à justiça a todos que comprovarem insuficiência de recursos, destaca a lei n.º 1060/50.

Alega, o Juízo de primeiro grau, tinha ferramentas a sua disposição para confirmar que de fato o agravante não possui condições financeiras para o pagamento de custas judicias, sem prejudicar seu sustento, e cabe agora essa Egrégia Corte utilizar dessas ferramentas para comprovar que quando um usuário do judiciário tem um bem de grande valia não quer dizer que ele tenha dinheiro para custear o processo.

Requer seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para que o processo sob o pálio da assistência judiciária gratuita em primeiro grau, tenha normal andamento até que se resolva no mérito o deste recurso.

Requer, outrossim, a concessão do efeito suspensivo buscado nas presentes razões, e, cumpridas as formalidades legais, requer a Vossa Excelência, dar provimento recurso, reformando a respeitável decisão agravada, confirmando os benefícios da justiça gratuita ao agravante quando do julgamento do mérito.

A liminar foi deferida em parte, apenas para suspender a decisão agravada.

Contrarrazões (id.n.º 175370187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR em fade decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Colíder, que nos autos n.º 100274-34.2023.8.11.0009 – Embargos à Execução – oposto em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE – SICREDI NORTE MT – indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Sabe-se que tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, emolumentos e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, do CPC c/c a Lei nº 1.060/50, tudo em consonância com o princípio e com a garantia constitucionais do acesso à justiça e da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos necessitados (art.5º, XXXV e LXXIV do CF/88, respectivamente), possuindo, assim, sua declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade ('iuris tantum'), nos termos do art. 99, §3º
, do CPC.

A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelo agravante.

No caso em comento, os documentos colacionados pelo
Agravante, como bem destacado pelo juízo
a quo
, demonstram que possui fluxo financeiro em sua renda decorrente das empresas e móveis de sua propriedade, não havendo qualquer indício de vulnerabilidade financeira.

Desse modo, não tendo sido demonstrada a situação de necessidade, não assiste razão à agravante, não merecendo guarida o pedido de reforma do
decisum
de primeiro grau.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO presente recurso.

Custas pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023